Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-66.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000802-66.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (REQUERENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (REQUERIDO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ESCALA REDUTORA DE PENA PELA TENTATIVA. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO.

CRITÉRIO DO
ITER CRIMINIS
OBSERVADO. PARÂMETRO DE DIMINUIÇÃO MANTIDO (1/2). REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Os disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, investigador da Polícia Civil, só cessaram depois que ela conseguiu disparar contra o algoz, circunstância a evidenciar que não fosse sua rápida reação em revidar a ofensiva criminosa, ela teria sido alvo de mais disparos, provavelmente com consequências fatais.

2.
Evidenciado que boa parte do
iter criminis
foi percorrida, afigura-se adequada, proporcional e consentânea com a realidade dos autos a manutenção do parâmetro adotado pelo Juízo de origem (1/2) para diminuir a reprimenda em decorrência da tentativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Luan Sales Barbosa
foi condenado à pena de 18 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, por ter praticado os crimes de
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP),
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA)
(ID 73233450).

Ao apreciar o Recurso de Apelação nº. 0013538-43.2018, a Egrégia Primeira Câmara Criminal, em aresto relatado pelo
Exmo. Des. Paulo da Cunha
,
manteve
a sentença condenatória na íntegra (ID 73233460),

Após o trânsito em julgado, o requerente, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP, propôs esta
revisional
visando, quanto ao crime de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP),
à diminuição de pena decorrente da tentativa seja fixada no patamar máximo (2/3)
.

Sustenta que
“para a consumação faltou um extenso caminho”
, além de anotar que
“a lesão causada [na vítima] pelo disparo foi mínima, podendo ser catalogada, segundo o próprio Laudo Pericial do ofendido, como leve”
, tanto que os paramédicos sequer mencionaram a lesão no pescoço (ID 73229996).

Anexou documentos (ID 73229997 a 73233478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 75666050),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Revisão Criminal. Tentativa de latrocínio. Fundamento da revisional: aplicabilidade da fração redutora de dois terços [2/3] pela tentativa. Pedido de redução da pena. Contexto fático.
Vítima alvejada por disparo de arma de fogo na região do pescoço ao reagir à tentativa de subtração.
Efetiva lesão a um dos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte. Diminuição da pena no percentual equivalente a metade [1/2] proporcional. Premissa do STJ. Julgados do TJMT.
Error in judicando
não identificado.
Parecer pela improcedência
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021